Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. HOMÔNIMO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. No crime de receptação, o dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo da Defesa o ônus de comprovar que o réu desconhecia a procedência ilícita do bem, o que não ocorreu na espécie. Constatado que o magistrado de origem utilizou Folha de Antecedentes Penais de homônimo do acusado, a revisão da dosimetria da pena é medida que se impõe.